Tribunal: CARF
Processo: 11543.005779/99-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.005779/99-98
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.373 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de abril de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
RONDELLI FILHOS & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem: analise de acordo com a
documentação apresentada no Pedido de Restituição – PERES (fls. 1 a 206) e no livro de saídas
do estabelecimento matriz da Recorrente (CNPJ 27.488.188/0001-15) (fls. 269 a 309), se há
efetivamente o crédito nos termos pleiteado.
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Keli Campos de Lima - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros George da Silva Santos,
Jorge Luis Cabral (substituto convocado) Keli Campos de Lima, Onizia de Miranda Aguiar
Pignataro, Renan Gomes Rego (substituto convocado), Marcos Antônio Borges (Presidente).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 12-113.669 da 5a
Turma da DRJ/RJO, que julgou improcedente manifestação de inconformidade, não
reconhecendo direito creditório relativo ao FINSOCIAL, conforme decisão abaixo ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1990, 1991
FINSOCIAL. PROVA. CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. A
prova da liquidez e certeza do crédito a ser reconhecido cabe ao contribuinte. O
reconhecimento está vinculado e limitado à apresentação da documentação
comprobatória, não podendo o contribuinte alegar ausência da obrigação em face do
instituto da decadência do lançamento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11543.005779/99-98
Fl. 467
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.373 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.005779/99-98

Direito Creditório Não Reconhecido
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:

Relatório
Trata o presente processo de pedido de restituição de Finsocial, fl. 3, no valor total de
R$ 18.360,53, e pedido de compensação de fl. 4. Os pedidos foram analisados pela DRF
Vitória/ES, fls. 52/54, concluindo pelo indeferimento dos pedidos, pois considerou que
estava extinto o direito a pleitear restituição, pois os pedidos ocorreram após os 5 anos
da data da extinção do crédito tributário. Inconformado, o contribuinte apresentou a
manifestação de fls. 58/63.
2. A 5a Turma de Julgamento da extinta DRJ/RJOII exarou o Acórdão no 2.675, de
26/05/2003, fls. 93/101, concluindo por manter o entendimento da autoridade que
exarou o Despacho Decisório, indeferindo o pedido, pois teria ocorrido a decadência do
direito a pedir a restituição.
3. A interessada apresentou recurso ao CARF, que Acordou, conforme fls. 115/146, por
afastar a decadência e determinou a restituição do processo à autoridade julgadora de
primeira instância competente para apreciar as demais questões de mérito.
4. A Câmara Superior de Recursos Fiscais também se pronunciou quanto à decadência,
mantendo o julgamento anterior, Acórdão de fls. 246/255, considerando que o direito à
repetição não foi alcançado pela prescrição.
5. O processo retorno à DRF-Vitória/ES que exarou o Despacho Decisório de fls.
310/312, não reconhecendo direito creditório, pois não foi apresentada a escrituração
em sua totalidade impedido de se comprovar as reais bases de cálculo.
6. A ciência do Despacho Decisório ocorreu em 29/10/2019, fl. 315.
7. Em 28/11/2019, a interessada apresenta sua manifestação de inconformidade de fls.
318/329, arguindo, em síntese, que:
7.1. informou a autoridade tributária que não possuía mais a totalidade de sua
escrituração, mas apresentou o Livro de Saídas no 12 do período de janeiro a junho de
1991;
7.2. o art. 195, §único do CTN nada informa acerca de restituição e compensação. No
caso em apreço, há que se ressaltar que ocorreu a decadência do direito do Fisco em
razão da homologação tácita operada com a subseqüente extinção dos créditos
tributários de forma definitiva. Assim, não mais remanesce a obrigação do contribuinte
em guardar os livros referentes a esses períodos de apuração;
7.3. o art. 161 da IN no 1717/2017 não condiciona o reconhecimento do crédito à
apresentação de livros, mas é uma faculdade;
7.4. não é exigência legal a apresentação dos livros contábeis mas qualquer documento
que possa comprovar. No corpo do DARF há a informação do faturamento;
7.5. portanto, devem ser consideradas as bases de cálculo constantes dos DARF;
7.6. salienta que o direito do fisco de questionar a regularidade de recolhimentos era de
5 anos, nos termos do art. 150 do CTN, e não foi feito;
Fl. 468
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.373 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.005779/99-98

É o relatório.

Intimada da respectiva decisão, a Recorrente apresenta recurso voluntário
arguindo as mesmas matérias suscitadas em sua Impugnação. Argumenta que a documentação
apresentada, detidamente os DARF’s e o livro de registro de saídas da época dos fatos, são
documentos hábeis a comprovar a certeza e liquidez do direito creditório.
Subsidiariamente, pede que seja determinado a apuração do crédito mediante
levantamento das materialidades (faturamentos consignados nos documentos fiscais) registrados
no Livro de Registro de Saída no 12 do contribuinte (fls. 269 a 309).
Em memoriais, a Recorrente reitera os argumentos apresentados em Recurso
Voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
Cuida-se de pedido de restituição da Contribuição para o Fundo de Investimento
Social – FINSOCIAL apresentando em 04/08/1999 no montante de R$ 18.360,53 e compensação
relativo à parcela excedente à aplicação da alíquota de 0,5%, referente aos períodos de apuração
01/1990 a 06/1991.
O pedido restou indeferido inicialmente pela suposta ocorrência de decadência em
relação do direito à repetição do indébito, o que foi afastado por decisão deste Colegiado que
determinou o regresso dos autos à origem para apreciação dos valores pleiteados.
Ao dar cumprimento à decisão, a auditoria fiscal intimou a Recorrente para
instruir o processo com documentação necessária para análise do pleito, especificamente livros
contábeis e fiscais, tendo esta juntado às fls. 269 a 309 cópia do livro de saídas do
estabelecimento matriz da Recorrente ( CNPJ 27.488.188/0001-15).
Ocorre que sem analisar os documentos acostados ao Pedido de Restituição –
PERES (fls. 1 a 206) em face do livro de saídas, a auditoria fiscal entendeu por indeferir o
pedido de restituição e a respectiva compensação, sob fundamento de que o livro apresentando se
referia ao CNPJ da matriz não contemplando os demais estabelecimentos, o que não permitia
identificar a totalidade da base de cálculo do tributo. A referida decisão foi mantida pela DRJ em
julgamento da Manifestação de Inconformidade.
A Recorrente, por sua vez, rechaça a necessidade de outros documentos, sob
argumento de que o simples cruzamento de dados a partir do livro de saída de mercadorias e os
DARF apresentados seriam aptos a comprovar a base de cálculo utilizada à época. Isto porque, a
referida contribuição sujeitava-se ao regime da cumulatividade, a base de cálculo era o
faturamento da empresa e a apuração ocorria de forma descentralizada.
Fl. 469
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3003-000.373 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.005779/99-98

A título exemplificativo trouxe às fls. 352/354 demonstração em relação ao mês
de janeiro de 1990 do efetivo cruzamento de dados, apurando que a base de cálculo declarada no
DARF apresentado ao pedido de restituição coincidia com valor das operações realizadas,
deduzidos as transferências também registradas no respectivo livro. Assim entende que os
valores apurados devem ser reconhecidos ou, de forma subsidiária, que seja determinado a
apuração do crédito de acordo com os documentos acostados.
Analisando detidamente os documentos acostados nos autos, entendo que assiste
razão à Recorrente no que tange a ausência de análise dos referidos documentos.
De fato, conforme se infere do despacho decisório (fls. 311), o fundamento
utilizado pela autoridade fiscal para afastar o livro apresentado e, consequentemente indeferir o
pleito da Recorrente, foi de que o livro de saída apresentado se referia à Matriz não
contemplando os demais estabelecimentos, o que não permitiria conhecer a totalidade da base de
cálculo. Vejamos:

Contudo, ao analisarmos a legislação aplicável à época, especificamente o artigo
52 do Decreto no 92.698/1986 que aprovou o Regulamento da Contribuição para o Fundo de
Investimento Social - FINSOCIAL temos claramente que a auditoria fiscal deixou de observar
que para as empresas que realizavam venda de mercadorias o recolhimento do FINSOCIAL
ocorria obrigatoriamente de forma descentralizada, vejamos:
Recolhimento Descentralizado
Art52. O recolhimento da contribuição devida pelas empresas que realizam venda de
mercadorias ou de mercadorias e serviços será feito descentralizadamente por
estabelecimento.
Recolhimento Centralizado
Fl. 470
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3003-000.373 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.005779/99-98

Art53. As empresas que realizam exclusivamente venda de serviços deverão efetuar o
recolhimento de forma centralizada, no local onde se encontrar o estabelecimento-sede.
Forma Opcional de Recolhimento
Art54. As instituições financeiras, as sociedades seguradoras e as entidades a elas
equiparadas poderão fazer o recolhimento de forma centralizada pela matriz, ou de
forma descentralizada pelos estabelecimentos, de acordo com as instruções da
Secretaria da Receita Federal.
Verificando o contrato social da Recorrente acostado ao pedido às fls. 23/33
verificamos que esta se dedicava à atividade de comércio de mercadoria, ou seja, estava sujeita
exatamente à apuração de forma descentralizada.
Neste sentido, considerando que o pedido de restituição apresentando (fls.2), bem
como a planilha demonstrativa do crédito pleiteado (fls. 40/41) referem-se exclusivamente à
matriz (CNPJ 27.488.188/0001-15) não nos parece plausível a exigência dos livros das filias, já
que não se pleiteia valores relativos a tais estabelecimentos.
Assim, entendo que a auditoria fiscal deixou de analisar o pedido da Recorrente à
luz da realidade dos fatos em detrimento à busca da verdade material, sendo certo que em relação
a existência dos pagamentos por meio dos DARF’s não há questionamentos, conforme relatórios
emitidos pela Secretaria da Receita Federal às fls. 42/50.
Neste sentido, a despeito do longínqua tramitação do presente feito, para que não
haja prejuízos e correto saneamento do processo de forma que a decisão anteriormente proferida
por este Colegiado seja efetivamente cumprida, voto no sentido de converter o julgamento em
diligência para que a unidade de origem:
 Analise de acordo com a documentação apresentada no Pedido de
Restituição – PERES (fls. 1 a 206) e no livro de saídas do estabelecimento
matriz da Recorrente (CNPJ 27.488.188/0001-15) (fls. 269 a 309), se há
efetivamente o crédito nos termos pleiteado.
 Faça apuração dos valores pleiteados a partir da base declarada nos
DARF’s, a base contida no livro de saídas considerando as informações ali
contida (saídas e transferências), comparando com a base de cálculo
constante no pedido de Restituição.
 Ao final, elaborar relatório fiscal, facultando à Recorrente o prazo de trinta
dias para se pronunciar sobre seu resultado, de acordo com o parágrafo
único do artigo 35 do Decreto no 7.574/2011.

(documento assinado digitalmente)
Keli Campos de Lima.

Fl. 471
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3003-000.373 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.005779/99-98

Fl. 472
DF CARF MF
Original